Tribunal: TJDFT
Processo: 0730774-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ESCOLAR. ÚNICO GENITOR COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO. SOLIDARIEDADE DOS GENITORES NÃO SE PRESUME. ART. 265 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente, perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes.
2. A execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares de filho não pode ser redirecionada ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual.
3. Na hipótese, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, contra a qual a execução foi proposta, isso porque inexiste qualquer vínculo obrigacional entre o agravante/exequente e o genitor do aluno que utilizou os serviços educacionais, seja porque o pai não assinou o contrato, seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor solidário.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.